Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-94.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA DIGITAL. INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO EMITIDA PELOS CORREIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência, inclusive, pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.” (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020)
3. Apelação conhecida e provida.